Tribunal: TJBA
Processo: 0502137-06.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502137-06.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUPERMERCADOS RONDELLI e outros Advogado(s): IGOR LUBIANA CHISTE, JOECELIA COUTINHO QUADROS, VANDER SANTOS GIUBERTI, MARCELO PINHEIRO GOES, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO, CARLA RONDELI POVOAS DE SOUZA, PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO, LUCIO SALES CERQUEIRA APELADO: DJALMA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ABORDAGEM VEXATÓRIA DE CONSUMIDOR IDOSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABUSO DE PODER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS NO TOCANTE À REDUÇÃO DO VALOR NA FORMA CONTIDA NO VOTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Fábio Carlos dos Santos e Supermercados Rondelli contra sentença que os condenou, de forma solidária, ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de indenização por danos morais em favor de Djalma dos Santos Souza, em razão de abordagem violenta, vexatória e infundada, sob suspeita de furto, no interior do estabelecimento comercial da segunda apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil decorrente de abordagem indevida de consumidor, notadamente idoso, com violência física e verbal, em contexto de acusação infundada de furto; (ii) estabelecer se é devida a responsabilização solidária entre o agente da abordagem e o estabelecimento comercial, bem como a adequação do valor da indenização fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os recursos impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo seu conhecimento. 4. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva do supermercado, por estar configurado o nexo funcional entre o agente da abordagem e a atividade do estabelecimento, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 5. Restou amplamente comprovado nos autos, por depoimentos testemunhais consistentes e harmônicos, que o autor foi abordado com emprego de força física (imobilização com "gravata"), exibição de arma de fogo, xingamentos e condução ao interior do supermercado, sendo posteriormente liberado após constatação de inocência pelas câmeras de segurança. 6. A abordagem violenta e constrangedora praticada contra pessoa idosa constitui violação aos direitos da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A responsabilidade do supermercado decorre da teoria do risco da atividade e da falha na prestação de serviço de segurança, sendo irrelevante o reconhecimento posterior do equívoco, pois o dano já se consumara. 8. A conduta do agente, ainda que policial militar, não encontra respaldo na legítima defesa de terceiros, configurando abuso de autoridade e desvio de finalidade na atuação funcional. 9. O valor da indenização, fixado em R$ 40.000,00, observa o método bifásico de arbitramento, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil; todavia, por ponderação da Turma, hei por bem em reduzir o valor, para $30.000,00 na forma corrigida e estipulada neste julgado. 10. A solidariedade entre os réus encontra respaldo nos arts. 942 do CC e 14 do CDC, ante a concorrência de condutas causadoras do mesmo dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0502137-06.2016.8.05.0103, em que figuram, como apelantes, FÁBIO SANTOS e SUPERMERCADOS RONDELLI, e como apelado, DJALMA DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e no mérito, PROVER PARCIALMENTE as Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)